Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010974-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Peculato, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/07/2020).

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1010974-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Luiz Gustavo Couto Silva
em face da decisão monocrática ID 9167461, em cujo teor indeferi a petição inicial do habeas corpus n. 1010974-67.2021.8.11.0000, pelos fundamentos lançados na decisão agravada.

Nas razões do agravo (ID 91973950), o agravante sustenta que o habeas corpus não envolve mera reiteração de temas anteriormente julgados, pois “
houve decisão negando o pedido de revogação mesmo diante dos fatos novos, quais sejam, a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, situação fática processual que permite ao juízo reavaliar a prisão, o que de fato foi feito, sendo mantida a prisão, desta forma, a defesa, inconformada, novamente desafia a decisão através do habeas corpus
”.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão agravada (ID 94732457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

VOTO:

Ao analisar o Habeas Corpus n. 1010974-67.2021.8.11.0000, indeferi liminarmente a petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Gustavo Couto Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Aduz o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva padece de ilegalidade, ante a ausência de participação do paciente nos crimes lhe imputados; pela ausência de fundamentação concreta; e cabimento de cautelares menos onerosas.

É o essencial.

O presente habeas corpus não comporta conhecimento. A legalidade da medida constritiva foi aferida no Habeas Corpus n. 1005785-11.2021.8.11.0000, cuja ordem foi denegada à unanimidade, em sessão realizada no dia 27/4/2021, restando o acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - GRANDE QUANTIDADE DA DROGA – CRIME PRATICADO DENTRO DA INSTITUIÇÃO DA POLICIA CIVIL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a fundamentação apresentada, demonstra o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, notadamente porque os crimes são graves, pois praticados dentro da instituição da Policia Civil, além da grande quantidade de drogas subtraídos.
”

Houve o trânsito em julgado do acórdão em 17/5/2021, sem a interposição de recurso ordinário.

Assim, a mera conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia – exatamente pelas mesmas condutas que ensejaram a decretação da prisão preventiva – não constitui fato novo a justificar novo exame da matéria pelo colegiado.

Ressalte-se também que quase a totalidade dos argumentos do impetrante estão voltadas a discussões meritórias, as quais não comportam análise na via do habeas corpus.

Consigno, outrossim, que o mero decurso de tempo não é fato novo que autorize a revisitação de matérias apreciadas em habeas corpus anteriores. Neste particular, o STJ tem compreendido que “
as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes
” (AgRg no RHC 139.120/SP).

Consequentemente, apesar do magistrado de primeiro grau necessariamente ter de reavaliar os motivos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, o Tribunal de Justiça somente estará obrigado a reexaminar a questão se existente fato novo. Inclusive, a norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal é destinada exclusivamente ao juiz que impôs o decreto cautelar.

Portanto, apesar do esforço argumentativo do impetrante, compreendo que
não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado
. Neste sentido:

“(...)
Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo,
são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado
no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000,
motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante
. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)

“(...)
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000,
Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).

No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000,
Rel. Des. MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000,
minha Relatoria
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019; AgRg no HC n. 1026662-06.2020.8.11.0000,
minha relatoria
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2021.

Deste modo, constatando-se que as alegações contidas na petição inicial caracterizam mera reiteração de argumentos já rejeitados pelo Colegiado, revela-se inviável o conhecimento do habeas corpus.

Por esta razão,
não conheço
do habeas corpus, extinguindo o feito, sem análise de mérito.

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante sequer combateu cada um dos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 STJ, aplicável analogicamente).

Em sendo assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, por consequência,
nego
provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021